Tribunal: TJMT
Processo: 0020633-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020633-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS - CPF: 703.490.261-57 (APELANTE), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS - CPF: 703.490.261-57 (APELADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA – ALIENAÇÃO A TERCEIRA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DA PARTE DE DESINTERESSE NO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MORA FORMAL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO – LICITUDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A regularidade do procedimento extrajudicial pressupõe fiel observância das garantias a ele inerentes, dentre as quais a validade da notificação dos devedores fiduciantes para purgarem a mora. A invalidade da notificação inicial é causa de nulidade absoluta do procedimento, podendo, inclusive, ser declarada de ofício.

Em pese a nulidade, a parte autora manifestou seu desinteresse no contrato, e, inexistindo vedação expressa de rescisão contratual e de mora foral, aliada as já consequências da nulidade do procedimento extrajudicial, com a alienação a terceiro, o desfazimento do negócio se mostra a medida mais equilibrada.

Avaliada a culpabilidade das partes no desfazimento do negócio, se mostra lícita a redenção de 10% do valor pago pela autora, devendo o restante, ser corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado dessa decisão, já que até então, inexiste mora por parte da ré.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
GRACIELI ELISBÃO DOS SANTOS
e por
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, n. 0020633-54.2018, proposta pela 1a apelante contra BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer a abusividade da cláusula penal fixada em 10% do valor do imóvel, reduzindo tal cláusula para 20% sobre os valores pagos, condenando o apelado a complementar a restituição em favor da autora, no montante de R$ 5.718,93, que poderá ser atualizada pelo INPC, desde 20 de junho de 2017, com incidência de juros de mora, segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do CC, a partir da citação. A sucumbência restou fixada da seguinte forma: 75% a cargo da autora e 25% a cargo do réu; os honorários: 10% sobre diferença entre o valor da causa e a condenação efetivamente reconhecida, a cargo da autora e, 10% sobre o valor da condenação, ao advogado do réu.

A 1a Apelante, Gracielli Elisbão dos Santos, defende a inexecução do contrato por parte da Apelada. Explica que não recebeu qualquer notificação, uma vez que o contrato foi elaborado com pacto de alienação fiduciária de imóveis, ou seja, não cumpriu a obrigatoriedade de notificar, para quitação. E, embora a apelada tivesse apoderado do seu dinheiro, sequer lhe deu alguma satisfação quanto à comercialização do lote; ao contrário, o vendeu, firmando contrato com a autora, para um terceiro, recebendo duas vezes pelo mesmo imóvel.

Ademais, a cláusula 7a e parágrafos, previa como reaver a posse em caso de inadimplência; contudo, não foi notificada pelo Cartório para purgar a mora, tampouco, pela apelada.

Adiante, no tópico: do abatimento dos valores supostamente devolvidos, afirma que nunca recebeu qualquer valor da apelada, a título de devolução. O documento juntado na inicial está sem assinatura, pois não foi concretizado e não

há comprovação de pagamento. Requer seja devolvido o valor em sua integralidade, ou seja, R$ 9.397,83.

Já quanto aos Danos Morais, alega que a Apelada abusou de seu direito e cometeu ilícito ao comercializar o imóvel a terceiros, sem seu conhecimento, e sem lhe oportunizar a quitação da dívida.

Almeja a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões (id. 24210499), pelo desprovimento do recurso.

Já a 2a Apelante, BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA., alega que não é possível resolver o contrato de imóvel com alienação fiduciária, nem mesmo por adimplemento do comprador, sendo que não existe contrato bilateral a ser desfeito pelas partes.

Explica: “temos suas particularidades referenciada pela Lei no. 9.514/97, onde se agasta a simples resolução e devolução do valor pago, pois, trata-se de procedimento específico para seu encerramento. O CDC é regra geral, enquanto a Lei 9.514/97, é específica em seu procedimento de alienação”.

Requer seja reformada a decisão de 1o Grau, aplicando-se a Lei 9.514/97, sendo indevida a devolução dos valores pagos, para que seja resolvido o contrato da forma que preconiza tal norma, com as demais intimações, leilões e averbações.

Alternativamente, que seja aplicada a devolução dos valores com base na Lei 13.786/2018, com retenção por parte do compromissário vendedor, a qual será, a título de despesas administrativas de 10% sobre o valor atualizado do contrato, em 12 vezes e após 12 meses de carência.

Ou, ainda subsidiariamente, que a responsabilidade da apelada se encaixe na cláusula penal do contrato, onde é devida a retenção do valor que possa cobrir as despesas administrativas da apelante, tais como encargos trabalhistas, tributos, agua, energia, etc... Pontua ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na súmula n. 543 do STJ, com a retenção de 25% sobre o valor pago.

Também invoca o artigo 418 do CC., servindo para compensar em parte os prejuízos suportados pela empresa, em razão da rescisão.

Por fim, mantendo a sentença, que seja aplicado o entendimento jurisprudencial do STJ, de que os juros decorrentes da mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no processo de conhecimento.

Contrarrazões (id. 24208983), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0020633-54.2018, proposta pela 1a apelante contra BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer a abusividade da cláusula penal fixado em 10% do valor do imóvel, reduzindo tal cláusula para 20% sobre os valores pagos, condenando o apelado a complementar a restituição em favor da autora, no montante de R$ 5.718,93, que poderá ser atualizada pelo INPC, desde 20 de junho de 2017, com incidência de juros de mora, segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do CC, a partir da citação. A sucumbência restou fixada da seguinte forma: 75% a custo da autora e 25% a custo do réu; os honorários: 10% da diferença entre o valor da causa e a condenação efetivamente reconhecida, a custa da autora e 10% sobre o valor da condenação, ao advogado do réu.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da questão, oportuno fazer alguns registros.

É incontroverso que o contrato existente entre as partes é regido pela Lei 9.514/1.997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário; também disciplina em nosso ordenamento jurídico a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Referida norma possui regramento próprio. Vejamos os principais, aplicáveis ao caso.

O seu art. 22 esclarece: “a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

“Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel” (art. 25).

Porém, vencida e não paga a obrigação, o legislador facultou ao proprietário fiduciário a consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, pelo devedor fiduciante, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, “in verbis”:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o. O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimaçãode que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

§ 4o. Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

§ 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”.

Constatada a inadimplência do devedor fiduciante, inicia-se o procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia.

Todavia, como se vê, trata-se de procedimento afeto apenas à seara extrajudicial, sem intervenção do Poder Judiciário e, exige, para validade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, a intimação pessoal do devedor fiduciante.

Veja-se novamente: “a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com AR”.

Portanto, trata-se de mora “ex persona”, razão pela qual não basta o simples vencimento da dívida e a inexecução do devedor, como se dá na mora “ex re”, tornando-se imprescindível, a interpelação do devedor fiduciante pelo Oficial de Registro de Imóveis ou pelo Correio, com AR.

Estamos diante de um procedimento de consolidação de propriedade de imóvel, que pode ensejar a perda desse bem, de maneira que é importante resguardar os rigores previstos na lei, para a validade da intimação.

No caso, contudo, não houve qualquer notificação válida, e, tampouco foi impugnada, na contestação, a alegação da parte autora (apelante).

Como visto, trata-se de mora “ex persona”, razão pela qual a intimação pessoal e realizada pelo Cartório,
faz-se imprescindível
.

Portanto, porque ausente notificação válida, e, não possibilitada a purga da mora, na forma prevista no art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/97,
nulo é o procedimento extrajudicial.

Todavia, em que pese a nulidade do procedimento e a possibilidade de notificação, advinda da presente decisão, a parte autora já demonstrou seu desinteresse em manter o contrato, até pelas consequências, já que o lote foi alienado.

Desta feita, a fim de procurar solução mais justa, equilibrada e pragmática ao caso, tem-se a necessidade de rescisão do contrato, até porque não há vedação expressa na Lei 9.514/97 e, conforme fundamentado acima, não há inadimplência formal.

Entretanto, no que tange ao pleito de devolução integral de valores, não deve ser conforme pleiteado pela apelante, já que também é incontroverso que deu causa ao início dos problemas pelo inadimplemento de parcelas, conforme, inclusive, confessado pela autora. As alegações de descontrole financeiro posterior não prosperam, porque ao assumir a dívida, tinha pleno conhecimento de parcelas mensais que teria assumido.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe restituição das parcelas; contudo, deve ser apurada a culpa.

Tanto é assim, que foi editada a súmula 543, por aquela Corte Superior, que assim estabeleceu:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

E este entendimento ainda prevalece no âmbito daquela Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao importe da retenção dos valores pagos pelos agravados (10 % da quantia efetivamente desembolsada), em razão da abusividade de cláusulas contratuais, exige reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do . Súmula 568/STJ. 5. O dissídiototal da quantia paga jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019)

Neste caminhar, pautando-se na razoabilidade necessária e na culpabilidade mínima da autora, é lícita a retenção do percentual de 10% do valor pago, o que é suficiente para fazer frente a eventuais despesas advindas da rescisão, já que, inclusive, o imóvel já foi alienado a terceiro.

Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente, a partir do respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado dessa decisão, já que até então, inexiste mora por parte da Ré.

O que acima se expôs vai ao encontro do que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1387058/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não há, de fato, falar em danos morais. Além do que foi exposto pelo magistrado, acrescento que, embora tenha havido o descumprimento de cláusula de notificação extrajudicial, a apelante tinha pleno conhecimento de suas dívidas, confessou na inicial, alegando que estava passando por momentos de dificuldades, em face de outros gastos que estava tendo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA LEILÃO DO BEM – NULIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA FIDUCIANTE, NECESSÁRIA À CONSTITUIÇÃO DA MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI N.o 9.514/97 – PRECEDENTE DESTA CORTE.
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR.
VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – FIXAÇÃO DO IMPORTE CORRESPONDENTE AO VALOR OBTIDO EM ARREMATAÇÃO – ARTIGO 292, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0002784-77.2017.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - J. 30.04.2019)” (TJ-PR - APL: 00027847720178160148 PR 0002784-77.2017.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 30/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2019) destaquei

No tange ao distrato, verifico que embora conste nos autos Instrumento Particular de Anulação de Contrato de Compra e Venda, (id. 24207966), o documento não foi assinado, até porque, conforme defende a autora, não concordou com os termos e não houve comprovação de qualquer pagamento a ela. Desta forma, não reconheço o pagamento de R$ 1.509,25, alegado pela Ré e reconhecido na sentença.

Por fim, mantenho a sucumbência conforme fixado na sentença, observando-se, contudo, o valor de retenção fixado.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, em fase do trabalho adicional de ambos os advogados, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para: I)
Reconhecer a incidência da Lei 9.514/97, assim como, a nulidade do procedimento extrajudicial, face à ausência de notificação para purgar a mora;
II)
Reconhecer a possibilidade de rescisão do contrato e

fixar a retenção do percentual de 10%, sobre o valor pago pela autora, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado dessa decisão, já que até então, inexiste mora por parte da ré; I
II)
Não reconhecer o pagamento indicado no documento de id. 24207966, página2 (parágrafo terceiro), no valor de R$ 1.509, 25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020